Tribunal: TJES
Processo: 5000867-57.2023.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-57.2023.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
IMPETRADO: ELIZABETHY LEMBRANCI HERNANDEZ FARIAS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REAALIZAÇÃO DE INFOJUD INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA. NÃO CABIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo interno nos autos do Mandado de Segurança n°.: 5000867-57.2023.8.08.9101

Agravante: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO

Agravado: EXMA. DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Agravo interno interposto por
JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que foi indeferida a consulta no INFOJUD pelo juízo originário;
b)
que o único recurso cabível é o mandado de segurança;
c)
que seja recebida a petição inicial do mandado de segurança que é o remédio cabível à presente decisão.

Como manifestado anteriormente na decisão monocrática proferida, o Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Antes de mais nada, tratando-se a presente ação de mandado de segurança, tenho como necessário registrar o seguinte ensinamento do insigne processualista e professor Paulo Roberto de Gouvêa Medina
acerca do
mandamus
:

“
O mandado de segurança é uma garantia constitucional, de natureza formal, destinada à tutela dos direitos públicos subjetivos que, do ponto de vista da natureza dos fatos de que emanem, revistam-se de liquidez e certeza
(Const., art. 5º, LXIX). Como garantia formal ou processual, é, pois, uma
ação
. Trata-se de
ação especial
, que serve de instrumento de tutela a direitos individuais ou coletivos (Const., art.5º, LXX). Seu alvo é o Estado ou são entidades que por sua delegação atuem, em relação aos quais a ação é exercitada,
com vistas a obter uma ordem judicial – a segurança – para fazer cessar a coação que pese sobre determinada pessoa, física ou jurídica
(seja essa de direito privado ou de direito público)
ou mesmo para protegê-la contra sua iminente ocorrência, afastando, assim, o obstáculo que a impeça de fruir o direito de que é titular
”
(destaquei)

No que pertine ao requisito especial do direito líquido e certo para impetração do mandado de segurança, calha novamente trazer a lição do já citado mestre, quando assim preleciona:

“O pressuposto fundamental da impetração de mandado de segurança reside na natureza do direito invocado. É mister que esse se caracterize como direito líquido e certo.
Como tal se entende o direito que emane de fato certo, suscetível de comprovação imediata, mediante prova documental pré-constituída, que instruirá a petição inicial da ação.
Em torno do fato, portanto, não haverá o que se discutir, no procedimento do mandado de segurança, que, aliás, por isso mesmo, não abre espaço à dilação probatória
.
” (destaquei).

Como é sabido, em Mandado de Segurança é
mister
a aferição, de plano, de direito líquido e certo, consubstanciado em provas documentais
pré-constituídas.

No presente feito, a parte impetrante alega que sofreu violação em seu direito, eis que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
violou direitos constitucionais fundamentais do impetrante previstos na CRFB/88.

Ocorre que o manejo de mandado de segurança contra ato judicial, consoante entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência, só é cabível em casos excepcionais em que
a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, devendo ser demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Há que se ressaltar, ainda, que
consoante entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula nº 267, o mandado de segurança não é cabível quando os atos judiciais forem passíveis de recurso ou correção, salvo nos casos acima expostos.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO BOJO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE AINDA NÃO EXERCIDO PELO JULGADOR PRIMEVO. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267⁄STF). A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandamus contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 43.459⁄SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10⁄12⁄2013, DJe 03⁄02⁄2014). 2. Na espécie, não obstante tratar-se de tutela antecipada concedida na sentença, isto é, passível de aplicação, pela autoridade coatora, da exceção prevista no art. 520, inciso VII, do Código de Processo Civil, dessa decisão – que sequer foi proferida – poderá o impetrante interpor agravo de instrumento, que poderá ser recebido no efeito suspensivo por este sodalício, pois o art. 527, III c⁄c o § único do art. 558 do Código de Processo Civil confere ao relator a possibilidade de atribuí-lo à apelação, mesmo diante das hipóteses previstas no art. 520 do CPC, desde que haja receio de dano grave ou de difícil reparação e sejam relevantes os fundamentos. 3. Recurso conhecido e improvido para manter o indeferimento da incial do writ. [...] (TJ-ES - AGV: 00198156220158080000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL) (sem grifos no original)

Outrossim,
se houver a possibilidade de manejo de recurso, o pleito do impetrante esbarra em pressuposto de admissibilidade do remédio constitucional, visto que o mandado de segurança não visa substituir recurso contra ato judicial recorrível, pois ele não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Assim, o
writ
não se mostra como meio adequado para correção da decisão, muito embora se admita em casos de
sucedâneo recursal de decisões teratológicas.

Ocorre que
, no caso em exame, analisando com detença o teor dos autos nº 5013975-98.2021.8.08.0024, percebo que não restou caracterizado tal decisão como sendo teratológica, isto é, tal decisão não é considerada absurda no meio jurídico, logo resta claro que não ocorreu qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte do impetrado.

Neste sentido, calha aqui esclarecer que para que uma decisão seja considerada teratológica
está tem que estar fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema, o que não foi demonstrado pela parte impetrante.

Há que se destacar, ainda, que eventual divergência na interpretação da lei ou mesmo na aplicação desta não torna o ato judicial teratológico.
Assim, ainda que seja equivocado o dispositivo, tal ato não poderá ser analisado em sede de Mandado de Segurança, haja vista não se tratar de decisão teratológica.

Corroborando o aqui exposto, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO ATACADA QUE NÃO SE PODE QUALIFICAR COMO TERATOLÓGICA. DECISUM BASEADO NA JURISPRUDÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DOS PRECEDENTES CITADOS AO CASO EM TELA: MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA TERATOLOGIA MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mandado de segurança contra ato jurisdicional constitui via processual excepcionalíssima, cujo cabimento é restrito à hipótese de manifesta teratologia da decisão atacada.
2. Na espécie, é evidente que a decisão impugnada não se reveste de teratologia ou patente ilegalidade, o que se evidencia sobretudo pelo fato de estar lastreada na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício. 3. Não se pode taxar de monstruosa uma decisão que se fundamente em precedentes de nossos tribunais, por mais defensáveis que sejam eventuais teses jurídicas em sentido diverso. 4. A discussão sobre a aplicabilidade ou não de um precedente judicial a um caso concreto está situada num âmbito mais refinado da argumentação jurídica - o assim chamado distinguishing - e que em nada se confunde com a identificação de decisões teratológicas. 5.
Uma decisão teratológica é claramente aberrante, de sorte que, por sua própria monstruosidade, deve ser capaz de causar espanto e escândalo em qualquer um que lhe faça uma leitura rápida. Não é, enfatiza-se, qualquer suposto
error in judicando
que pode ser qualificado como teratologia: o erro em questão deve ser abominável, horrendo, agressivo
. 6. Nessa ordem de ideias, a eventual aplicação imperfeita de precedentes judiciais está, via de regra, muito longe de receber tais pechas. Afinal, a interpretação da jurisprudência - aí incluído o distinguishing, ou seja, a arte ou técnica de diferenciação entre precedentes e casos específicos - é tarefa de maior complexidade. 7. E não se diga que o caráter teratológico do ato judicial seria dispensável para fins de sua impugnação pela via mandamental e que, para o cabimento do mandamus, bastaria não ser ele passível de recurso. Afinal, o propósito subjacente ao art. 5.º, II, da Lei n.º 12.016⁄2009 e à Súmula 267 do Excelso Pretório é o de restringir, e não o de generalizar o cabimento do mandado de segurança. 8. Nesse diapasão, como já decidiu o STJ, ¿O fato de a parte ter percorrido todas as instâncias jurisdicionais e, eventualmente, interposto todos os recursos cabíveis, por si só, não autoriza a impetração do mandado de segurança¿ (STJ, AgRg no MS 17.468⁄DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29⁄08⁄2012, DJe 12⁄09⁄2012). 9. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo MS, 100130005596, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06⁄06⁄2013, Data da Publicação no Diário: 17⁄06⁄2013) (sem grifos no original)

“[...]
É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial é teratológico ou flagrantemente ilegal nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada
.[...]” (AgRg no RMS 38.087⁄MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18⁄06⁄2013, DJe 27⁄06⁄2013) (sem grifos no original)

“[...]
Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.
[..]” (RMS 34.286⁄RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄04⁄2013, DJe 07⁄05⁄2013) (sem grifos no original)

Cabe destacar que apesar do fato de que o mandado de segurança ser a única medida imediata para a parte, é importante analisar suas hipóteses de cabimento que no caso não se mostram presentes uma vez que a decisão guerreada não foi teratológica, encontrando-se no espectro de discricionariedade do magistrado ao analisar a causa.

Outrossim, também não há que se falar em irrecorribilidade da decisão proferida, pois há possibilidade de ser analisada a decisão em conjunto com outras caso haja decisão que ponha fim ao cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)